Tribunal: TJMT
Processo: 1006710-56.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006710-56.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 061.404.441-36 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por deserção, nos autos de ação revisional de contrato bancário, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a inércia da parte quanto ao recolhimento do preparo recursal, mesmo após regular intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, foi correto; (
ii
) estabelecer se a não concessão de prazo adicional para juntada de documentos ou recolhimento do preparo violou o acesso à justiça; (
iii
) determinar se a ausência de recolhimento do preparo, após intimação, impõe o não conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e sua ausência implica deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada quando inexistem elementos mínimos que comprovem a hipossuficiência, conforme autoriza o § 2º do mesmo dispositivo.

A parte foi regularmente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência mediante apresentação de documentos específicos, permanecendo inerte, o que legitima o indeferimento do benefício.

O indeferimento do pedido de dilação de prazo mostra-se adequado, pois o prazo concedido foi considerado suficiente, inclusive diante do recesso forense, inexistindo justificativa plausível para nova prorrogação.

A mera natureza da ação revisional de contrato bancário não comprova, por si só, a incapacidade financeira da parte para arcar com as custas processuais.

Indeferida a justiça gratuita e regularmente intimada a parte para recolher o preparo, a inércia no prazo assinalado configura deserção, impondo o não conhecimento do recurso de apelação.

O pedido subsidiário de concessão de novo prazo para recolhimento simples ou parcelado do preparo, formulado apenas em sede de agravo interno, encontra óbice na preclusão temporal e não afasta a deserção já consumada.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a necessidade de observância dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação mínima da incapacidade financeira.

Indeferida a justiça gratuita e regularmente intimada a parte para recolher o preparo, a ausência de pagamento no prazo legal implica deserção e impõe o não conhecimento do recurso.

O pedido de nova dilação de prazo ou de recolhimento posterior do preparo, formulado após o decurso do prazo assinalado, encontra óbice na preclusão temporal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4º, 99, §§ 2º e 3º, 290, 485, IV e X, 507, 1.007, caput, 1.021, § 4º, 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1074455-70.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 18.02.2026; TJMT, N.U 1010427-98.2024.8.11.0007, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.02.2026; TJMT, N.U 1002502-31.2023.8.11.0025, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL

Nº
1006710-56.2025.8.11.0003

AGRAVA
NTE
:
JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVA
DO
:
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR contra decisão monocrática (
id
345799371) que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, em razão da deserção, nos autos da ação revisional movida em face de SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (atual AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A).

Em seu agravo interno, o agravante alega, em síntese
a v
iolação ao princípio do acesso à justiça e da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural
.

Argumenta a n
ecessidade de dilação de prazo para juntada de documentos, negada indevidamente
.

Diz que a
própria natureza da causa (revisional de contrato bancário) demonstra sua insuficiência de recursos
.

S
ubsidiariamente, requer a concessão de prazo para recolhimento do preparo de forma simples ou parcelada.

A parte agravada apresentou contrarrazões (
id
350095850), pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o agravante não comprovou sua hipossuficiência financeira, mesmo após intimado para tanto, e deixou de recolher o preparo recursal no prazo assinalado, configurando-se a deserção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da correção da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo agravante, em razão da deserção, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Na origem, o
agravante ajuizou ação revisional de contrato bancário, que foi extinta pelo juízo de primeiro grau, com fundamento no art. 485, incisos IV e X, do CPC, determinando-se o cancelamento/baixa da distribuição (art. 290, CPC).

Inconformado, interpôs recurso de apelação, pleiteando preliminarmente a concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Em despacho (
id
338845380),
determinei
a intimação do apelante para que, no prazo de 05 dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, mediante a juntada de declaração de imposto de renda dos últimos 03 anos, extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos 06 meses e demais documentos necessários para comprovar o estado de necessidade.

O apelante peticionou (
id
340025399) requerendo a prorrogação do prazo, o que foi indeferido (
id
340056387), sob o fundamento de que o período de recesso forense seria tempo suficiente para cumprimento do despacho.

Posteriormente, em decisão (
id
343075364), indeferi o pedido de gratuidade da justiça e determin
ei
a intimação do apelante para que, no prazo de 05 dias, realizasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação (
id
345590383),
proferi
decisão monocrática (
id
345799371) não conhecendo do recurso de apelação, ante a ausência de preparo recursal (deserção).

Pois bem.

C
umpre destacar que o preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência implica na aplicação da pena de deserção, conforme preconiza o artigo 1.007 do CPC.

No caso em análise, o agravante interpôs recurso de apelação sem efetuar o recolhimento do preparo, pleiteando a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Contudo, o pedido de gratuidade foi indeferido, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Com efeito, embora o artigo 99, § 3º, do CPC estabeleça que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme dispõe o § 2º do mesmo artigo.

No caso em exame, o agravante foi devidamente intimado para comprovar sua hipossuficiência financeira, mediante a apresentação de documentos específicos, como declarações de imposto de renda e extratos bancários, tendo sido concedido prazo razoável para o cumprimento da determinação. Não obstante, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado.

Quanto ao pedido de dilação de prazo formulado pelo agravante, entendo que foi corretamente indeferido pela Relatora, considerando que o período de recesso forense seria suficiente para a obtenção dos ativa plausível para a concessão de prazo adicional de 30 dias, como requerido.

Ademais, o argumento de que a própria natureza da causa (revisional de contrato bancário) demonstraria a insuficiência de recursos do agravante não se sustenta, pois o simples fato de discutir cláusulas contratuais com instituição financeira não comprova, por si só, a hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Nesse contexto, indeferido o pedido de justiça gratuita e determinado o recolhimento do preparo recursal, a parte agravante quedou-se inerte, não cumprindo a determinação judicial no prazo assinalado, o que impõe o reconhecimento da deserção do recurso de apelação.

Quanto ao pedido subsidiário de concessão de prazo para recolhimento do preparo de forma simples ou parcelada, entendo que não merece acolhimento, porquanto formulado apenas no presente agravo interno, após o decurso do prazo legal assinalado para o recolhimento do preparo recursal, quando já configurada a deserção.

Ademais, o agravante já havia sido intimado anteriormente para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, tendo
permanecido
inerte, não se justificando, neste momento processual, a concessão de novo prazo para tal finalidade, em respeito ao princípio da preclusão temporal.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando não comprovada a hipossuficiência alegada, sendo certo que a parte requerente do benefício tem o ônus de comprovar a situação de fato que autoriza a concessão do benefício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
O indeferimento da gratuidade da justiça, precedido de intimação para comprovação da hipossuficiência, não foi impugnado oportunamente, operando-se a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC.

A rediscussão da matéria em agravo interno revela-se inadmissível, por afrontar a estabilidade das decisões interlocutórias não impugnadas e o princípio da segurança jurídica.

Ausente o recolhimento do preparo no prazo assinalado, impõe-se o reconhecimento da deserção, conforme art. 1.007, caput, do CPC, sendo legítimo o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, inc. L, do RITJMT.

Inexistindo fato novo apto a justificar a revisão do indeferimento da gratuidade, mostra-se inviável a concessão de nova dilação de prazo ou a reabertura da oportunidade para recolhimento do preparo.

IV. Dispositivo e tese
.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento da justiça gratuita não impugnado oportunamente sujeita-se à preclusão, vedando sua rediscussão na mesma instância. 2. O não recolhimento do preparo após regular intimação implica deserção, impondo o não conhecimento do recurso.”

(N.U 1074455-70.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO.
DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa, podendo o magistrado exigir comprovação quando ausentes elementos mínimos que evidenciem a incapacidade financeira. 4. Os documentos apresentados não demonstraram, de forma consistente, a renda e as despesas do recorrente, sendo insuficiente extrato bancário isolado com saldo devedor, além de documentação em nome de terceira pessoa estranha à lide. 5. Indeferido o pedido de gratuidade e regularmente intimada a parte para recolher o preparo, a inércia conduz ao reconhecimento da deserção, conforme art. 1.007 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ. 6. Inexistem elementos que evidenciem caráter manifestamente protelatório do agravo interno, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção do art. 99 do CPC é relativa e pode ser afastada pela ausência de comprovação mínima da hipossuficiência. 2. Indeferida a justiça gratuita, a falta de recolhimento do preparo após intimação implica deserção e impede o conhecimento do recurso.
(...)
(N.U 1010427-98.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PELA DESERÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESCABIMENTO DE NOVA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO (§ 4º DO ART. 1.007) -
INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE - DESERÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a
sua

flagrante
deserção.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

Não efetuado o preparo no prazo legal, mesmo após regular intimação decorrente do indeferimento da gratuidade de justiça, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. O recolhimento em dobro previsto no § 4º do mesmo dispositivo limita-se à hipótese de ausência de comprovação do preparo no ato da interposição, quando inexiste pedido de justiça gratuita, não se admitindo sua determinação após a inércia subsequente ao indeferimento do benefício, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4º do CPC, não se presta a suplantar a inobservância de pressupostos objetivos de admissibilidade, como o preparo recursal. A falta de preparo, não sanada no tempo e modo devidos, obsta o conhecimento do recurso e afasta, por consectário lógico, a incidência do referido princípio.

(N.U 1002502-31.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026